Tribunal: STF
Processo: AI 766770
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada 
   sob o ângulo estritamente legal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA 
   FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em 
   um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática 
   delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la 
   para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre 
   a ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal.

RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se,
   de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido 
   o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso 
   extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe 
   confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional 
   com a entrega de forma contrária aos interesses do 
   recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO   
   CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância 
   de má-fé.